Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-08.2020.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001085-08.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO GOMES CARDOSO - CPF: 189.634.396-15 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NÃO OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS MINORADOS – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO ADMITIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Conforme o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento. Com efeito, inexiste cerceamento de defesa se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide.

II- Nos termos do art. 138 e seguintes do Código Civil, os vícios de consentimento são capazes de infirmar o negócio jurídico, mas seu reconhecimento reclama a subsistência de provas no sentido de que efetivamente ocorreram.

III- Os autos revelam que a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta corrente do Autor, operação claramente de empréstimo mas que, no entanto, denominou de cartão de crédito consignado, o que evidencia o intuito de burlar a margem de consignação admita por Lei, e ainda auferir juros muito superiores ao de empréstimo consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor e afasta qualquer similaridade à forma usual do cartão de crédito.

IV – Embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois as provas constantes dos autos demonstram a efetivação de utilização do crédito.

V – Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, por força do disposto no artigo 51, § 2o do CDC, mediante a taxa de juros de 2,51% ao mês, conforme a taxa média de mercado regularmente praticada em casos já apreciados por esta Câmara.

VI – Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples – e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

VII – Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o Autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado por este tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021